Tribunal: STF
Processo: ARE 1517063
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO DO ENTE PÚBLICO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE MOITA BONITA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PRELIMINARES NÃO ACOLHIDAS. LEI Nº 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DA ADI Nº. 4167-3. VINCULAÇÃO DE TODOS OS ENTES FEDERADOS. DESCUMPRIMENTO PELO MUNICÍPIO. COBRANÇA REFERENTE AO PERÍODO DOS ANOS DE 2017 A 2020. PAGAMENTO DEVIDO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA EM 1/5. SERVIDORA QUE JÁ PRESTOU MAIS DE 15 ANOS DE SERVIÇO. PARTE AUTORA QUE FAZ JUS AO BENEFÍCIO. ART. 104, I DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 21/2021SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDO DA PARTE O DA PARTE AUTORA.



    1- Recursos conhecidos porque tempestivos, sendo o do Estado de Sergipe dispensado do recolhimento do preparo, nos termos do artigo 1.007, § 1º do CPC. No que pertine ao benefício da justiça gratuita, em favor da parte autora, muito embora perfilhar o entendimento de que a presunção referida no art. 99, §3º, do CPC não é absoluta, não vejo, nos presentes autos, qualquer evidência que venha a afastar sua aplicação, motivo pelo qual, defiro a gratuidade em seu favor.



    2- O Município de Moita Bonita, ora requerido/recorrente, em suas razões apontam a ausência de provas do direito autoral, bem como a impossibilidade financeira. Alega que realizou o pagamento de parte do período vindicado da seguinte forma: ano de 2017 se deu em abril de 2018; a do ano de 2018 em outubro do mesmo ano; e a de 2019 em abril de 2019.Também sustenta necessidade de suspensão do feito.



    2.1- Já aparte demandante/recorrente requer a redução de sua jornada laboral em 1/5 conforme estabelece o Estatuto do Magistério Municipal, afirmando estarem preenchidos os requisitos legais ao contrário do que entendeu o juízo de origem.



    3- Inicialmente, quanto ao pedido de suspensão em face do Tema 1218 do STF entendo que a tese discutida já explicita que não atinge a discussão dos autos em razão de discutir a aplicabilidade da Lei 11.738/2008 para a carreira do magistério estadual, diferentemente do caso concreto que discute o já pacificado direito ao piso para os professores da educação básica municipal.



    4- O piso salarial dos profissionais do magistério público da educação básica foi instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008, que regulamenta o artigo 206, inciso VIII, da Constituição Federal e o artigo 60, inciso III, alínea “e” do ADCT, constituindo o menor valor de vencimento inicial para a formação em nível médio, na modalidade Normal, com jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais, a ser estabelecido pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios.



    5- No entanto, referida lei passou a ser aplicável apenas a partir de 27/04/2011, data em que houve o julgamento de mérito da ADI 4.167, na qual o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do piso dos professores da educação básica com base no vencimento, e não na remuneração global, além de reconhecer a matéria como norma geral de competência da União. 



    (...)



    14- No caso, verifica-se que o Ente Municipal efetuou o pagamento do vencimento base abaixo da previsão do piso nacional, durantes os meses do período vindicado, conforme se observa das fichas financeiras acostadas às fls. 17a23, desprezando o escalonamento vertical e horizontal previsto na Lei Complementar Municipal nº 028/2008 e Leis Complementares Municipais de nº 15/2018, 16/2018, 18/2019, 21/2021, razão pela qual a parte requerente faz jus às diferenças salariais determinadas na sentença.



    15- Ademais, ainda que inexista previsão expressa na legislação municipal, sendo o piso o vencimento básico inicial da carreira do Magistério Público e incidindo o reajuste sobre ele, seu reflexo é presumido sobre as demais gratificações e vantagens calculadas sobre essa base de cálculo.



    16- Quanto à alegação de impossibilidade financeira do município, importa salientar que não constitui justificativa plausível para a recusa ao cumprimento da obrigação legal, haja vista que o ente possui a alternativa prevista no art. 169, §3º, da Constituição Federal para redução de suas despesas, além do que o artigo 4º da lei nº 11.738/2008 estabelece o dever da União de complementar o valor do piso caso o ente federativo não tenha disponibilidade orçamentária.



    17- Descabida, também, a justificativa da Reserva do Possível, tendo em vista que questões orçamentárias e financeiras não podem servir de justificativa para afastar o fiel cumprimento da Lei, ainda mais quando editada pelo próprio Município – que deve levar em consideração a previsão de despesas do ano que entra em vigor. Frise-se, ainda, que tal situação não restou cabalmente comprovada no caso sub examine.



    18- Em relação ao pleito da parte autora, no tocante à redução de carga horária, o art. 104, I, da Lei Complementar Municipal nº 21/2021, (fl. 65) apregoa que para a redução da carga horária na fração de 1/5, dos professores em regência de classe, o lapso temporal de prestação de serviço à municipalidade é de 15 anos. O cumprimento de 20 anos é requisito exigido para a redução de ¼ da carga horária, não sendo o pedido da parte autora.



    19- Analisando os documentos juntados pela parte autora aos autos (fls. 17/24) fica comprovado o atendimento ao requisito legal uma vez que ingressou na carreia no dia 01/09/2003 e na data de distribuição da presente ação, dia 02/12/2021, já havia completado o lapso temporal legal, devendo portanto o pedido ser julgado procedente.



    20-Ante o exposto, os recursos inominados interpostos devem ser CONHECIDOS, sendo DESPROVIDO o do ente público e PROVIDO o da parte autora reformando a sentença para condenar o requerido para determinar que o demandado reduza a carga horária da autora em 1/5, conforme previsão legal. Mantendo-se os demais termos da sentença combatida, nos termos do art. 46, segunda parte, Lei 9.099/95.



    (...) 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, e 37, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente